Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DISTÂNCIA ENTRE A ESCOLA E A RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DA UNIDADE ESCOLAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que indeferiu pedido de tutela de urgência para sua transferência a creche pública mais próxima da residência familiar. O menor encontra-se regularmente matriculado na rede pública de ensino, em unidade situada na mesma Coordenação Regional de Ensino (CRE) indicada pela parte autora, mas alega-se que a distância da unidade atual estaria gerando prejuízos à rotina e ao desenvolvimento escolar. Requer-se, liminarmente, a matrícula em unidade de ensino próxima à residência ou, subsidiariamente, o custeio de vaga em creche privada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a matrícula de criança em creche pública situada fora da unidade mais próxima de sua residência configura violação ao direito subjetivo à educação infantil, a justificar a concessão de tutela provisória para transferência imediata, independentemente dos critérios administrativos de prioridade adotados pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil, garantido constitucionalmente e com eficácia plena e aplicabilidade imediata (CF/1988, art. 208, IV; STF, Tema 548), não inclui o direito subjetivo à matrícula em unidade específica de ensino conforme conveniência da parte, mas sim o acesso à rede pública de ensino.
4. A matrícula do menor já se encontra efetivada em creche pública da CRE de interesse indicada pela genitora, inexistindo ilegalidade ou omissão estatal apta a configurar lesão ao direito à educação.
5. O pedido de transferência com base apenas na alegada maior proximidade geográfica, sem respaldo em laudo médico ou outra urgência comprovada, viola os princípios da isonomia, impessoalidade e da legalidade administrativa, ao conferir tratamento preferencial em detrimento de outros menores em situação equivalente.
6. A ausência de previsão legal que assegure direito subjetivo à escolha da unidade de ensino mais próxima impede a concessão da tutela provisória requerida.
7. Não se verifica perigo de dano iminente, uma vez que a unidade escolar atual integra a mesma região administrativa de ensino e a autoridade judicial de primeiro grau determinou a consulta à CRE sobre a possibilidade de eventual transferência futura.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; CPC, art. 300; CPC, art. 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166, Tema 548, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2018; TJDFT, Acórdão 1933003, 0724564-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 19.10.2024; Acórdão 1061128, 0711249-42.2017.8.07.0000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, DJe 01.12.2017.

(m)